Tribunal: STF
Processo: RE 1444263
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE INGRESSO. INDEFERIMENTO. IRRECORRIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da irrecorribilidade de decisão que indefere pedido de ingresso de amicus curiae. Precedentes.



    2. Agravo interno não conhecido.